Tribunal: TJES
Processo: 5000282-51.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000282-51.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUAN CRUZ ALVES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA-PETITA. OMISSÃO INEXISTENTE. VOTO EXAURIENTE NA MEDIDA DO NECESSÁRIO PARA O DESLINDE DA CAUSA. PROPÓSITO MERAMENTE REFORMADOR. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, EMBORA CONSECTÁRIO LÓGICO DO TRANSTORNO SUPORTADO, AO REAPRECIAR A QUESTÃO VEJO QUE EMBORA NARRADA A OCORRÊNCIA DE DANOS AO LONGO DE TODA A PEÇA INICIAL, DE FATO NÃO EXISTE PEDIDO SOBRE TAL ARBITRAMENTO, DE SORTE QUE MERECEM ACOLHIDA OS EMBARGOS NESTE CAPÍTULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE PARA EXCLUIR TÃO SOMENTE O CAPÍTULO RELATIVO À FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS, MANTENDO INCÓLUME O ACÓRDÃO ATACADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.